Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-75.2021.8.11.0047
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000986-75.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[C. L. C. - CPF: 054.870.141-59 (APELANTE), JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (ADVOGADO), H. L. C. - CPF: 066.614.031-60 (APELANTE), D. L. C. - CPF: 085.856.261-86 (APELANTE), JOAO AUGUSTO CARRIJO - CPF: 828.281.641-87 (APELANTE), VANIA LANA CARRIJO - CPF: 970.751.241-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), VANIA LANA CARRIJO - CPF: 970.751.241-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO AUGUSTO CARRIJO - CPF: 828.281.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO AUGUSTO CARRIJO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. COVID-19. AUSÊNCIA DE LEITOS PÚBLICOS DE UTI. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo espólio de João Augusto Carrijo e seus herdeiros menores, representados pela genitora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento por despesas médicas e indenização por danos morais, decorrentes de internação em hospital particular para tratamento de COVID-19, em virtude da ausência de leitos de UTI na rede pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade civil objetiva do Estado pelo ressarcimento de despesas médicas e danos morais em razão da não disponibilidade de leito de UTI público, que levou à necessidade de internação em hospital particular.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, é objetiva, mas requer a comprovação de conduta omissiva, dano e nexo de causalidade.

4. No presente caso, verificou-se que o Estado prestou assistência à saúde conforme disponibilidade de leitos, sendo a sobrecarga do sistema público de saúde durante a pandemia de COVID-19 situação excepcional.

5. A taxa de ocupação de leitos à época dos fatos (98,11%) demonstrou o cenário de calamidade pública, justificando a ausência de leito público sem que isso constitua omissão culposa do Estado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Em cenário de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, a ausência de leito público de UTI, resultando em internação em hospital privado, não configura omissão culposa do Estado, não sendo cabível o ressarcimento das despesas médicas".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de João Augusto Carrijo e por seus herdeiros menores, representados por sua genitora, Vania Lana Carrijo, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru-MT, que, nos autos de ação de ressarcimento por despesas médicas, danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que o falecido necessitava de atendimento em UTI para tratar complicações decorrentes de COVID-19, o qual não foi disponibilizado pela rede pública de saúde em razão da sobrecarga do sistema, o que obrigou a família a procurar leito em hospital particular.

Afirma que a prova testemunhal e documental comprova a gravidade do quadro clínico, caracterizado por comprometimento pulmonar severo e baixa saturação de oxigênio.

Alega, ainda, que a sentença desconsiderou a urgência do caso e a ausência de resposta à tentativa de regulação pela rede pública, argumentando que a responsabilidade do Estado é objetiva, cabendo-lhe o ressarcimento das despesas relativas à internação em hospital particular.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando-se o Estado ao pagamento dos valores despendidos com o tratamento, bem como à reparação por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação.

Passo, antes da análise meritória, a expor brevemente os fatos que motivaram a propositura da demanda.

Na origem, relatam os apelantes que o
de cujus
, João Augusto Carrijo, veio a óbito em 07/05/2021, enquanto lutava contra a COVID-19, após permanecer internado por 40 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Afirmam que, durante todo o período de tratamento intensivo, João Augusto esteve aos cuidados médicos no hospital particular São Matheus, em Cuiabá/MT, devido à falta de leitos de UTI disponíveis na rede pública.

Informam, ainda, que, diante das altas despesas hospitalares, a família precisou recorrer a todas as suas reservas financeiras, além de promover campanhas beneficentes e rifas, bem como contar com o apoio financeiro de amigos e familiares, pois o montante acumulado das despesas médicas alcançou a cifra de R$ 343.190,00 (trezentos e quarenta e três mil cento e noventa reais).

Os apelantes sustentam que a ausência de leitos de UTI na rede pública, o que os obrigou a buscar tratamento na rede privada, deve ser imputada à omissão do Poder Público na prestação do serviço essencial de saúde.

Diante disso, postulam o ressarcimento das despesas médicas realizadas, bem como indenização por danos morais.

Após o devido processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que, diante do estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 e da necessidade de gestão dos leitos de UTI pelas autoridades de saúde, não se mostrava viável acolher a pretensão indenizatória.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação, buscando a reforma da sentença.

Pois bem.

A controvérsia dos autos deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva do Estado, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37 (...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Cumpre destacar que, apesar de existir certa divergência doutrinária sobre a matéria, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece que, em se tratando de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos do Poder Público, a responsabilidade estatal é objetiva, nos termos do dispositivo constitucional acima mencionado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Suprema Corte, submetido ao regime de repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Considerando a responsabilidade objetiva do Estado, a procedência do pleito inicial exige a presença dos elementos essenciais: a conduta estatal, que pode ser comissiva ou omissiva, o dano efetivo e o nexo de causalidade entre ambos, além da ausência de causas excludentes de responsabilidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior. Cabe ao Poder Público, ou a quem o represente, o ônus da prova quanto à inexistência dos pressupostos da responsabilização estatal ou à presença de excludentes de responsabilidade.

Ultrapassadas essas considerações preliminares sobre a teoria do risco administrativo que embasa a responsabilidade civil do Estado, passo à análise do conjunto probatório dos autos, com o objetivo de verificar se estão presentes os elementos necessários à constituição do dever de indenizar, conforme pleiteado pelos apelantes.

Do exame do acervo probatório, verifica-se que não ficou demonstrada a alegada negativa de atendimento pelo Poder Público. Ao contrário, constatou-se a prestação de assistência à saúde pelo Município de Jauru, conforme se depreende dos prontuários médicos constantes dos autos.

Assim, não há fundamento jurídico para compelir o Estado de Mato Grosso a custear a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estabelecimento privado, uma vez que tal determinação beneficiaria um particular em detrimento de outros cidadãos em situação similar, que também estavam pleiteando a internação em leitos de UTI na rede pública.

Ademais, cabe destacar que, conforme demonstrado pela Secretaria Estadual de Saúde, à época dos fatos, a taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado de Mato Grosso era de 98,11%, refletindo a situação de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19.

Tal cenário, excepcional e internacionalmente reconhecido, inviabiliza a imputação de responsabilidade ao ente público por danos morais, ainda que se reconheça a gravidade da situação vivenciada pelos familiares do falecido.

A propósito, cabe mencionar precedentes jurisprudenciais sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO MÉDICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI. PACIENTE. ÓBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para que haja responsabilização do Estado, na forma do art. 37, §6º, da Constituição da República, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade. 2. À míngua de prova robusta a embasar a tese contida na inicial, ainda que configurada a ocorrência de falha na prestação do serviço, em razão da espera por vaga na UTI, inexistem elementos hábeis a demonstrar que o falecimento do paciente fora decorrente dessa espera, pois não há provas de que a internação na UTI logo quando solicitada seria suficiente para evitar tal infortúnio. 3. Não estabelecido nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço público de saúde e o óbito do paciente, improcede o pedido de indenização.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.060768-3/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 13/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA DE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO PELOS REQUERIDOS - ERRO DE DIAGNÓSTICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS SOFRIDOS E O ATENDIMENTO REALIZADO - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença que, ainda que sucinta, não afronta o disposto no artigo 489, §1º, IV do CPC/2015, extraindo-se os motivos pelos quais o magistrado julgou improcedente o pedido inicial.

2. É objetiva a responsabilidade do Estado lato sensu nos casos em que o dano seja decorrente, de forma direta, da falha do serviço de atendimento médico mantido pelo ente público, na esteira do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao contrário da responsabilidade do profissional de medicina, que é subjetiva.

3. Incumbia à parte autora fazer prova constitutiva de seu direito, a teor do artigo 333, I do CPC/1973 (que corresponde ao artigo 373, I do CPC/2015), apresentando prova cabal no sentido de que a falha médica lhe causou danos morais, o que não se afere dos autos, restando ausentes os requisitos para a indenização, especialmente o nexo de causalidade entre os danos relatados e o atendimento realizado no hospital estadual.

4. Recurso não provido. (TJMG. Apelação Cível nº 1.0024.03.009850-3/003. 8ª CaCiv. Rel. Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto. 04/04/2017).

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais majoro para 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024